Tribunal: TJES
Processo: 5001368-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001368-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTINENTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA ESPÉCIE. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015). Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. (...)
” (STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

II.

In casu
, ao que se dessume dos autos de origem, a citação por edital da Recorrente foi requerida diante da ausência de êxito do ato citatório pelos Correios no endereço declinado na Exordial. Entretanto, em nenhum momento foi demonstrado que o Recorrido realizou diligências inexitosas na tentativa de localizar o endereço atualizado da Recorrente, a qual, como visto, encontra-se representada no feito apenas diante da nomeação de Curadora Especial.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida no sentido de acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Recorrente por meio de Curadora Especial e, por conseguinte, pronunciar a nulidade de sua citação por Edital, devendo outro ato citatório ser realizado no feito de origem em consonância com a delineada diretriz jurisprudencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONTINENTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 4268768), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Iconha
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela Recorrente por meio de Curadora Especial após a sua citação por edital.

A Recorrente alega, em síntese, “
a exceção de pré-executividade, tem caráter excepcional, é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”, como na presente hipótese de nulidade de citação por edital.

Defende, outrossim, que é o ato citatório realizado por edital, eis que “
não houve comprovação nos autos do exaurimento dos meios ordinários para a localização da empresa demandada, não podendo a mera afirmação do ente municipal ser considerada como meio idôneo ao deferimento da medida. Mesmo porque, conforme consta no Aviso de recebimento, o que impediu a efetivação da citação foi a mudança de endereço
”.

Enfatiza que “
só se reputa válida a citação por edital quando restar demonstrado de maneira inquestionável que, de fato, o citando encontra-se em local INCERTO, IGNORADO ou INACESSÍVEL. Para isso, há que se exaurir todas as diligências possíveis para a localização do Agravante, inclusive, se necessário, oficiando-se a secretaria da Receita Federal do Brasil, à Junta Comercial, ao INSS e até mesmo às Concessionárias de Serviço Público
”.

Sustenta, por fim, que o Recorrido careca de interesse processual na propositura da Ação de Execução Fiscal de origem “
diante do ínfimo valor executado
” (R$ 75,08).

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, acolhendo-se a Exceção de Pré-Executividade manejada na origem
.

Decisão (id. 4348155), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito suspensivo,
“sobrestando a tramitação do processo de origem”
.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 4519147), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
CONTINENTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 4268768), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Iconha
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela Recorrente por meio de Curadora Especial após a sua citação por edital.

A Recorrente alega, em síntese, “
a exceção de pré-executividade, tem caráter excepcional, é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”, como na presente hipótese de nulidade de citação por edital.

Defende, outrossim, que é o ato citatório realizado por edital, eis que “
não houve comprovação nos autos do exaurimento dos meios ordinários para a localização da empresa demandada, não podendo a mera afirmação do ente municipal ser considerada como meio idôneo ao deferimento da medida. Mesmo porque, conforme consta no Aviso de recebimento, o que impediu a efetivação da citação foi a mudança de endereço
”.

Enfatiza que “
só se reputa válida a citação por edital quando restar demonstrado de maneira inquestionável que, de fato, o citando encontra-se em local INCERTO, IGNORADO ou INACESSÍVEL. Para isso, há que se exaurir todas as diligências possíveis para a localização do Agravante, inclusive, se necessário, oficiando-se a secretaria da Receita Federal do Brasil, à Junta Comercial, ao INSS e até mesmo às Concessionárias de Serviço Público
”.

Sustenta, por fim, que o Recorrido careca de interesse processual na propositura da Ação de Execução Fiscal de origem “
diante do ínfimo valor executado
” (R$ 75,08).

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, acolhendo-se a Exceção de Pré-Executividade manejada na origem
.

Decisão (id. 4348155), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito suspensivo,
“sobrestando a tramitação do processo de origem”
.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 4519147), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos processuais praticados nesta seara recursal, cabe rememorar, outrossim, que
a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA pronunciou-se, por meio da Decisão (id. 4348155), pelo deferimento do efeito suspensivo com alicerce nos seguintes fundamentos
,
in litteris:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Registre-se, de início, que a nulidade da citação por edital, quando examinada à luz dos elementos dispostos nos autos de origem, pode ser apreciada em sede de Exceção de Pré-Executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que não exige dilação probatória.

Atrelado a isso, surge relevante que, de acordo com a orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de Execução Fiscal é nula a citação por edital realizada posteriormente a não localização do Devedor no endereço declinado na Petição Inicial, porém, sem a demonstração de que o Exequente realizou outras diligências inexitosas na tentativa de identificar o endereço atualizado da aludida parte
,
in litteris:

EMENTA
: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.
Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

II.

Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).
Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital
" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021.

III.
Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022)

In casu
, ao que se dessume dos autos de origem, a citação por edital da Recorrente foi requerida diante da ausência de êxito do ato citatório pelos Correios no endereço declinado na Exordial. Entretanto, em nenhum momento foi demonstrado que o Recorrido realizou diligências inexitosas na tentativa de localizar o endereço atualizado da Recorrente, a qual, como visto, encontra-se representada no feito apenas diante da nomeação de Curadora Especial.

Neste passo, na medida em que subsistem elementos quanto à nulidade da citação por edital da Recorrente, deve ser concedida a ordem suspensiva postulada na espécie até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobrestando a tramitação do processo de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Em consonância com as explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Na espécie, os elementos dos autos revelam que a citação por Edital da Pessoa Jurídica Executada não foi precedida de diligências no intuito de localizar seu novo endereço. Ademais, revela-se insuficiente a tal desiderato a mera afirmação da Servidora Pública da Divisão de Dívida Ativa do Município Exequente de que não logrou êxito em obter o atual logradouro da referida Devedora, máxime porque a aludida declaração encontra-se desacompanhada de elementos mínimos de que foram feitas buscas extrajudiciais inexitosas nos Órgãos conveniados ou não.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a Decisão recorrida no sentido de acolher a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela Recorrente, por meio de Curadora Especial e, por conseguinte, pronunciar a nulidade de sua citação por Edital, devendo outro ato citatório ser realizado no feito de origem em consonância com a delineada diretriz jurisprudencial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)